Tribunal: TJDFT
Processo: 0031243-36.2013.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. A embargante alega omissão e contradição na decisão quanto à suspensão processual em razão do falecimento de sua procuradora e à interrupção do prazo prescricional por atos de constrição patrimonial realizados em 2019 e 2020. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão ou contradição que justifiquem sua integração, à luz do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à (i) suspensão do processo pela morte da advogada da parte exequente e (ii) suposta interrupção do prazo prescricional por constrições patrimoniais anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função integrativa e visam sanar vícios objetivos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão já proferida.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses relevantes à controvérsia, decidindo que a morte da procuradora da parte, desacompanhada de comunicação imediata ao juízo, não suspende automaticamente o curso do prazo da prescrição intercorrente.
5. Quanto à alegação de interrupção da prescrição por atos de constrição patrimonial ocorridos em 2019 e 2020, o acórdão afastou sua eficácia, por considerar que os atos foram eventuais, inócuos e sem utilidade prática, o que não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente nos moldes do art. 921, § 4o-A, do CPC.
6. O simples inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada não configura vício apto à oposição de embargos de declaração.
7. Para fins de prequestionamento, considera-se incluído no acórdão o debate sobre os dispositivos invocados, conforme art. 1.025 do CPC, mesmo em caso de rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. A morte do procurador não suspende automaticamente o processo se não houver comunicação imediata e pedido de regularização da representação.
3. Constrições patrimoniais eventuais e ineficazes não são aptas a interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, 921, §§ 1o e 4o-A, 1.022, I e II, e 1.025; CC, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022; TJDFT, Acórdão 2005728, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.05.2025.